Tribunal: TJDFT
Processo: 0735328-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INUTILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento do agravo de instrumento interposto em face de decisão que analisa requerimento de produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A excepcionalidade prevista pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 pressupõe a urgência da questão e a inutilidade de sua análise apenas quando da interposição de eventual recurso de apelação.
4. Não demonstrados os pressupostos para excepcionar o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, correta a decisão que não conhece do agravo de instrumento por não se adequar a nenhuma das hipóteses legalmente previstas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão no 1299644 de relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível.